Tribunal: TJBA
Processo: 8005361-29.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005361-29.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA GLORIA TEIXEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. ALUSÃO À PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO FINAL DA OBRIGAÇÃO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA OU DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A alegação de prescrição fundada em cláusula de vencimento antecipado não se sustenta diante do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que fixa o termo inicial da pretensão executiva na data de vencimento final do contrato, nos termos do art. 189 do Código Civil.

2. A estipulação de taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado, por si só, não autoriza a revisão judicial, sendo necessária a comprovação de desequilíbrio contratual, vantagem manifestamente excessiva ou enriquecimento ilícito do credor, o que não se verificou na hipótese dos autos.

3. A análise das provas técnicas apresentadas, realizada nos autos dos embargos de declaração, confirmou que a taxa contratada, embora superior à média de mercado, se encontra dentro dos limites da razoabilidade e compatível com a prática financeira à época.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8005361-29.2022.8.05.0274, sendo apelante
MARIA DA GLORIA TEIXEIRA
e apelado
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25